Tribunal: TJES
Processo: 0008340-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Dano Qualificado; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008340-86.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO LIMA PRATTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Precedentes STJ.

2. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Tema Repetitivo 983, STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008340-86.2020.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO LIMA PRATTI

ADVOGADO DO APELANTE: ALEXANDRE JANUTHE SANTIAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDO LIMA PRATTI em face da Sentença de fls. 220/225-verso, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos delitos capitulados no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei 11.340/06, absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Além disso, foi fixada multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de cada vítima.

Em suas razões Id nº 5052875, requereu sua absolvição por insuficiência da prova, liberando-o do cumprimento das penas impostas e do pagamento da indenização fixada.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 21 de junho de 2020, por volta das 18h23 min, na Avenida Guaynazes, n°493, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra as vítimas Fernanda Carvalho Pratti, sua filha, e Lenice Carvalho dos Santos, sua esposa, bem como ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, além de ter destruído um televisor e os documentos pessoais das vítimas, queimando-os.

Foram comprovadas autoria e a materialidade dos crimes pelo Boletim Unificado de fls. 07/10, o Auto de Apreensão de fl. 18, o Laudo Pericial de fls. 154/161 e as declarações da vítima e testemunhais.

Perante o Juízo, o Recorrente negou a narrativa da acusação, tendo dito, porém, ter tido um desentendimento com as vítimas, mas, em momento algum, as ameaçou, entrou em vias de fato ou danificou bens mediante violência.

Por sua vez, sua ex-companheira e vítima Lenice Carvalho dos Santos, em Juízo, assegurou em Juízo que o conflito se deu em razão da retirada de um ponto de internet. Na ocasião, o Recorrente estaria alcoolizado e passaram a discutir, tendo ele
jogado coisas no chão e dado um empurrão em sua filha
, Fernanda, que se encontrava grávida. Afirmou, também, que o réu lhe deu um empurrão,
tipo "sai da minha frente"
.

A vítima Fernanda Carvalho Pratti, filha do Recorrente, disse em Juízo, que o Recorrente chegou bastante alcoolizado, passando a discutir com ela, a empurrado. Além disso, afirmou que ele também empurrou a sua genitora e danificou bens da residência e documentos pessoais, com extrema violência.

Assim, em conformidade com a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REFORMA DO DECISUM PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONDENAR O ORA AGRAVANTE. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).
2. In casu, há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação.
2.1. Em contrapartida, os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim, suficientemente comprovados os fatos indicados na denúncia, a condenação do Recorrente foi realizada de forma correta, não só quanto as penas corpóreas impostas como em relação à indenização fixada em favor das vítimas (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018 - RECURSO REPETITIVO Pesquisa de tema: Tema Repetitivo 983).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.